Tribunal: TJSP
Processo: 0005927-17.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Sentenciado que participou de movimento para a subversão da ordem e disciplina – Pedidos de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média – Pleito defensivo que não merece acolhida, uma vez que restou comprovado nos autos o envolvimento do sentenciado na prática de dano ao patrimônio público e subversão à ordem e disciplina

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Sentenciado que participou de movimento para a subversão da ordem e disciplina – Pedidos de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média – Pleito defensivo que não merece acolhida, uma vez que restou comprovado nos autos o envolvimento do sentenciado na prática de dano ao patrimônio público e subversão à ordem e disciplina no estabelecimento onde cumpre pena – Alegação de "sanção coletiva" que não procede – Sentenciado que foi prontamente identificado na ocasião dos fatos – Desclassificação para falta de natureza média que não se sustenta, ante a perfeita adequação típica da conduta à norma do artigo 50, inciso I da LEP – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante – Agravo desprovido.